Tribunal: TJMT
Processo: 1001627-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1001627-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: AIRES MELLA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Aires Mella contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária c/c Anulatória de Débito Fiscal n.o 1000463-81.2021.8.11.0041, interposta pelo Recorrente contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado por meio da NAI no 107651001092020125.
Alega que ingressou em juízo com o pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipatória com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário impugnado até o julgamento final da ação proposta, nos termos do artigo 151, V, do CTN, e não a imediata desconstituição da autuação fiscal, fato preponderante para a concessão da tutela de urgência.
Destaca que o entendimento do Juízo de Primeiro Grau em qualificar o Agravante como contribuinte principal da autuação é equivocado, pois notificação é clara em apontar que a origem da autuação se deu pelo fato de emissão de documento fiscal que supostamente não correspondia a saída de mercadoria.
Esclarece que, mesmo sem ser responsável pela emissão das aludidas notas, foi responsabilizado pelo crédito tributário na condição de comprador, o que lhe impede de obter sua certidão de regularidade e por conseguinte, lhe impede de usufruir do regime fiscal do diferimento fundamental à sua única atividade econômica (produção rural.
Defende que, o Fisco Estadual desprezou o fato de que não era o destinatário da obrigação tributária e por isto não tinha o dever de emitir a documentação fiscal, não era o sujeito passivo do ICMS para esta operação, e mais que isso, não tinha qualquer interesse em promover a suposta operação irregular eis que, era beneficiário do regime de diferimento o qual lhe demandava a renúncia de todos os seus créditos de ICMS.
Sustenta que a probabilidade do direito se fez demonstrada na presente ação pelo fato inconteste de que a aplicação do inciso I, do artigo 124 do CTN demandaria a prova acerca do “interesse comum” na situação que constitua o Requerente documentalmente que em tempo algum tomou créditos fiscais de ICMS sobre as notas fiscais que logrou escriturar, bem como, que os artigos 6o e 7a, parágrafos 3o do Anexo VII do RICMS – que tratam do diferimento do ICMS deixam claro a obrigatoriedade da renúncia dos créditos normais do imposto, o que foi obedecido, bem como pelo fato do lançamento de ofício vinculativo em tempo algum especificar qualquer conduta do Agravante que viesse a concluir por sua interferência ou participação na supressão de qualquer ICMS, até porque, nenhum imposto se fez devido.
Afirma a completa inaplicabilidade do artigo 18 -C, parágrafo único da Lei 7.098/98 ao caso em tela, eis que o Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decretou a inconstitucionalidade do referido dispositivo, situação está, já constatada pelo eminente desembargador Mario Kono, nos autos do Agravo de Instrumento supramencionado em caso idêntico ao presente, o que também reforça a probabilidade do direito posto.
Quanto ao perigo de dano, informa que o débito em discussão já se encontra inserido no conta corrente fiscal, inviabilizando a utilização do incentivo fiscal do diferimento, o qual se faz essencial, imperioso, para que o Agravante continue competitivo no mercado e assim, ter sobrevida até o final da demanda.
Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão da tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 300 do CPC, em especial pela previsão expressa no art. 151, V do CTN, ou seja, sem a necessidade do deposito integral do valor da dívida impugnada.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores a autorizar o deferimento da medida.
Isso porque, o Magistrado de Primeiro Grau sequer se manifestou quanto as alegações da Recorrente, indeferindo a liminar nos seguintes termos:
(...) No caso dos autos e após análise dos documentos anexados com a inicial observo a ausência de elementos para o deferimento da tutela.
Consta da Notificação/Auto de Infração n. 107651001092020125 a seguinte matéria tributável:
Emissão de documento fiscal que não corresponde à saída, à transmissão de propriedade ou à entrada de bem ou mercadoria no estabelecimento ou, ainda, à prestação ou à utilização de serviço. [id. 46845068]
Como consequência o autor sofreu o seguinte enquadramento: art. 353 c/c os art. 174, inc. XXV, 175, 178, e § 1o do art. 937, todos do RICMS/MT, com a penalidade prevista no art. 47-E, inc. IV, alínea ‘c’, da Lei n. 7.098/98. Aliado a isso, consta a informação de que o autor é o contribuinte principal, sendo que Fátima Grison ME é a devedora solidária [id. 46846408].
Inexiste, portanto, elemento de fato ou de direito para, neste juízo de conhecimento horizontal, desconstruir a autuação fiscal objeto da Notificação/Auto de Infração n. 107651001092020125.
Em síntese, o autor não conseguiu demonstrar a probabilidade de seu direito.
Posto isso, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.
(...)
Como se sabe, em sede de recurso de agravo de instrumento, este Tribunal somente deve analisar as alegações já enfrentadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de violação ao principio do duplo grau de jurisdição e supressão de instancia.
No caso dos autos, as alegações da Recorrente, quais sejam: aplicação do inciso I, do artigo 124 do CTN, inaplicabilidade do artigo 18 -C, parágrafo único da Lei 7.098/98, cujas omissões não foram sanadas em sede de embargos de declaração.
Desse modo, não adentrando o Magistrado na análise da pretensão do Recorrente, a verificação de tais argumentos nesse momento processual importa em verdadeira supressão de instância, fato este que afasta a probabilidade do seu direito ao deferimento da liminar.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora